Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-62.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003652-62.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA - CPF: 569.687.361-87 (EMBARGANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em execução fiscal que, diante do pedido de desistência do exequente após o cancelamento administrativo da CDA nº 20241011, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade. O apelante sustenta a inaplicabilidade da verba sucumbencial em razão do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e, subsidiariamente, requer a fixação por equidade, além de pleitear a suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de cancelamento administrativo da CDA antes da decisão de primeira instância; (
ii
) estabelecer se, em sendo cabível a verba sucumbencial, a fixação deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC ou se deve ser realizada por equidade, nos termos do §8º do mesmo artigo; e (
iii
) determinar se o feito deve ser suspenso em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ interpreta o art. 26 da LEF à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive honorários advocatícios, quando a parte contrária foi compelida a se defender e apresentar garantias no processo.

A Súmula 153 do STJ consagra entendimento no sentido de que a desistência da execução após a atuação da parte contrária não exime o exequente da sucumbência, sendo esse raciocínio aplicável, por analogia, à hipótese de cancelamento da CDA após a manifestação da executada.

A atuação da defesa técnica da executada, consubstanciada em manifestações processuais e oferta de bem à penhora, justifica a condenação em honorários com base na causalidade, ainda que a extinção tenha decorrido de cancelamento administrativo da dívida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, nas hipóteses em que não se verifica nexo direto entre o valor da causa e a atuação da parte vencedora, como nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento da CDA.

A fixação de honorários por equidade, com base em critérios objetivos previstos no art. 85, §2º, do CPC, evita ônus desproporcional à Fazenda Pública, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia tratada nos autos não se confunde com o objeto do Tema 1255 do STF, que versa sobre fixação por equidade diante de valores exorbitantes da condenação ou causa, sendo inaplicável ao caso concreto e desnecessária a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e manifestação da parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Em tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e não com base nos percentuais do §3º do mesmo artigo.

A repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF não justifica a suspensão do feito quando a fixação por equidade decorre de hipótese distinta da discutida naquele precedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§2º, 3º, 4º e 8º; art. 90, §4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 153; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.398.106/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1039002-19.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos por CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença recorrida apenas no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, para estabelecê-los por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, resultando em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20241011, no valor de R$ 1.813.055,07 (um milhão, oitocentos e treze mil, cinquenta e cinco reais e sete centavos). Após a citação da executada e sua manifestação nos autos, inclusive com oferta de bem à penhora como garantia da execução, sobreveio pedido de desistência da ação
pelo exequente, em razão do cancelamento administrativo da CDA que embasava a execução fiscal.

O magistrado
monocrático
proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, §3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Em sede de apelação, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou a inaplicabilidade da verba sucumbencial em razão do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e, subsidiariamente, requereu a fixação por equidade, além de pleitear a suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF.

Esta Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e não com base nos percentuais do §3º do mesmo dispositivo.

Em seus embargos de declaração, a embargante alega, em síntese:

Erro de premissa fática e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, sustentando que o acórdão presumiu ausência de influência da defesa técnica na decisão de cancelamento da CDA;

Inaplicabilidade da fixação dos honorários por equidade diante de proveito econômico mensurável, argumentando que o acórdão contraria o Tema 1.076 do STJ;

Omissão e contradição no que se refere ao art. 85, §§ 2º e 6º-A do CPC.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento dos embargos, alegando ausência dos vícios apontados e mera pretensão de
rediscussão da matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Da admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do mérito recursal

2.1.
Da condenação da Fazenda Pública em Honorários Advocatícios em caso de cancelamento da CDA

A questão central do presente recurso cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, à luz do disposto no art. 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

O referido dispositivo legal assim estabelece:

"Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes."

Prima facie
, a literalidade do dispositivo supratranscrito poderia conduzir à conclusão de que, em caso de cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância, a extinção da execução fiscal não acarretaria qualquer ônus para as partes, inclusive no que tange aos honorários advocatícios.

Entrementes, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem conferido interpretação sistemática ao mencionado dispositivo, à luz do princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil brasileiro.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 153, consolidou o entendimento de que
"a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Embora o verbete sumular faça referência expressa à hipótese de desistência após o oferecimento de embargos, a
ratio

decidendi
que o fundamenta aplica-se,
mutatis mutandis
, às situações em que, mesmo sem a oposição formal de embargos à execução, o executado já tenha sido citado e constituído advogado para sua defesa, apresentando manifestação nos autos.

In
casu
, verifica-se que a executada não apenas foi citada, como também constituiu advogado e apresentou manifestação nos autos em duas oportunidades, tendo inclusive ofertado bem à penhora como garantia da execução (I
d
309928907 e 309928917). Tais circunstâncias evidenciam que a parte executada foi compelida a contratar defesa técnica e a suportar os respectivos custos, em razão de execução fiscal posteriormente extinta por iniciativa unilateral da Fazenda Pública, decorrente do cancelamento administrativo da CDA.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo suporte os ônus dele
decorrentes, inclusive os honorários advocatícios da parte contrária. No caso em apreço, foi o Estado de Mato Grosso quem deu causa à propositura da execução fiscal, posteriormente extinta em virtude do cancelamento administrativo da CDA, razão pela qual deve arcar com os honorários advocatícios da parte executada.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende do seguinte julgado:

"RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDAS APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE
– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de
Pré
-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção do feito executivo. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico
obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2º e 3º, do inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. O disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, com o cancelamento administrativo das CDAs exequendas."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039002-19.2021.8.11.0041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024
– destaquei.
)

Destarte, não merece acolhida a pretensão recursal do Estado de Mato Grosso no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, uma vez que tal dispositivo deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, que impõe ao ente público o ônus
da
sucumbência quando dá causa à instauração de processo executivo posteriormente extinto por cancelamento administrativo da CDA.

2.2.
D
o critério de fixação dos honorários advocatícios

–

aplicação do art. 85, § 8º, do CPC

No que concerne ao critério de fixação dos honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso sustenta, subsidiariamente, que estes deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e não com base nos percentuais previstos no §3º do mesmo dispositivo.

Neste ponto específico, embora por fundamentos diversos dos apresentados pelo recorrente, entendo que assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece, em seu §3º, os percentuais a serem observados na fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
in
verbis
:

"§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

Por sua vez, o §8º do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa nas seguintes hipóteses:

"§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

No caso em apreço, embora exista um valor determinado para a execução fiscal (R$ 1.813.055,07), que poderia, em tese, servir de base para a aplicação dos percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC, entendo que a hipótese específica de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80, reclama tratamento diferenciado no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Isso porque, conforme já salientado, a condenação em honorários advocatícios nessa hipótese decorre não da aplicação pura e simples do princípio da sucumbência, mas sim do princípio da causalidade, em interpretação sistemática que busca compatibilizar o disposto no art. 26 da LEF com a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.

Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em
momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei
.

Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
03/12/2019.

A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF,
aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

Agravo interno não provido."

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 1/8/2022
- destaquei
.)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
03/12/2019
.

Agravo interno não provido."

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 6/5/2020
– destaquei.)

Conforme se depreende dos julgados supratranscritos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, apresenta-se como solução
mais adequada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preconizados no art. 8º do CPC/2015.

Nesse contexto,
entendo que os honorários advocatícios, no caso em apreço, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e não com base nos percentuais previstos no §3º do mesmo dispositivo.

2.3.
D
a desnecessidade de suspensão do processo em razão do TE
MA 1255 DO STF

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que o processo deveria ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1255 do STF (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Entrementes, considerando que este Relator já reconheceu a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça específica para os casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, torna-se desnecessária a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1255 do STF.

Com efeito, a questão controvertida no presente caso não se confunde com aquela submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.069 (Tema 1255). Enquanto neste se discute a possibilidade de
fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, no caso em apreço a aplicação do art. 85, §8º, do CPC decorre da peculiaridade da hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, em que não se verifica objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente.

Destarte, não há necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1255 do STF.

2.4.
D
o quantum dos honorários advocatícios

Reconhecida a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, cumpre estabelecer o
quantum
devido.

Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, quais sejam: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, considerando o grau de zelo demonstrado pelos advogados da parte executada, o lugar da prestação do serviço (Comarca de Cuiabá), a natureza e importância da causa (execução fiscal de valor expressivo), bem como o trabalho realizado pelos causídicos (apresentação de manifestações nos autos e oferta de bem à penhora) e o
tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1
5
.000,00 (
quinze mil
reais).

Ademais, em observância ao disposto no art. 90, §4º, do CPC, referido valor deve ser reduzido pela metade, resultando em R$
7.
500,00 (
sete mil e quinhentos
reais).

Em face do exposto,
C
ONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para,
com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, e em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reform
ar
a sentença recorrida apenas no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, para estabelecê-los por apreciação equitativa no valor de R$ 1
5
.000,00 (
quinze mil
reais), reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, resultando em R$
7.500,00
(
sete mil e quinhentos
reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025